Tribunal: TJMT
Processo: 1031365-12.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031365-12.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), LAKE DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.095/0001-20 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE MENDES DE SOUZA - CPF: 076.547.689-40 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 460.386.711-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por empresa devedora contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença de procedência de ação monitória. Sustenta omissão no indeferimento de prova pericial contábil e contradição na aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto ao indeferimento da prova pericial contábil necessária para apuração de encargos contratuais abusivos; e (ii) saber se há contradição no reconhecimento da relação de consumo sem a consequente inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão quanto à necessidade de perícia, tendo o colegiado fundamentado o julgamento antecipado da lide com base na suficiência da prova documental.

4. A ausência de manifestação expressa sobre o pedido de inversão do ônus da prova configura omissão sanável, embora sem alteração do resultado do julgamento.

5. A inversão do ônus da prova, em relações de consumo, demanda fundamentação específica sobre a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações, o que não foi realizado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o julgamento antecipado da lide é devidamente fundamentado na suficiência da prova documental. 2. Configura omissão sanável a ausência de fundamentação sobre a inversão do ônus da prova em relação de consumo, quando expressamente requerida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 1.022;
1.026, §2º;
CDC, art. 6º, VIII;

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023; TJMT, ApCiv 0002075-08.2018.8.11.0096, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2025, DJE 14.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LAKE DISTRIBUIDORA LTDA, em face do acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA.

A parte embargante aponta a existência de omissão e contradição na decisão colegiada. A omissão estaria no não enfrentamento da necessidade de prova pericial contábil, anteriormente requerida para a apuração de eventuais abusos contratuais, como capitalização indevida de juros, divergência entre taxas pactuadas e efetivamente aplicadas, e eventual excesso de cobrança. Sustenta que o acórdão embargado se limitou a afirmar a suficiência dos documentos, sem fundamentação específica sobre a pertinência ou a utilidade da perícia, em violação ao art. 370 do CPC.

Aponta, ainda, contradição interna no acórdão, que, ao mesmo tempo em que reconhece a existência de relação de consumo entre as partes, não aplicou os efeitos jurídicos correspondentes, como a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da alegada hipossuficiência técnica da empresa embargante.

Por fim, requer o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados na petição, para fins de interposição de recursos excepcionais.

Em contrarrazões, a instituição financeira embargada sustenta que não há omissão no acórdão, que teria enfrentado adequadamente a questão da prova pericial com base na suficiência documental dos autos, invocando os artigos 355, I, e 370 do CPC.

Alega também que o pedido de prequestionamento foi atendido, ainda que sem a menção literal aos dispositivos legais, sendo desnecessária a citação expressa segundo jurisprudência do STJ. Ressalta, por fim, o caráter protelatório dos embargos, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC (id 293728875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

1.

Dos Embargos opostos por
Lake Distribuidora Ltda

A controvérsia limita-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao indeferimento da produção de prova pericial contábil, bem como se apresenta contradição interna ao reconhecer a existência de relação de consumo entre as partes e, ainda assim, deixar de aplicar os efeitos jurídicos dela decorrentes, especialmente a inversão do ônus da prova.

No tocante à alegada omissão quanto à perícia contábil, não se vislumbra qualquer vício na decisão colegiada. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar o julgamento antecipado da lide com base na suficiência da documentação apresentada nos autos.

Conforme registrado, a instituição financeira embargada instruiu a ação monitória com faturas, extratos bancários, memórias de cálculo e demais documentos que evidenciam a existência e exigibilidade da dívida. O colegiado entendeu, de acordo com o art. 370 do CPC, que, diante da clareza e completude da prova documental, era legítima a dispensa da dilação probatória. Trata-se de aplicação do princípio do livre convencimento motivado, conferindo ao magistrado a prerrogativa de avaliar a necessidade e a utilidade da prova requerida.

Em acórdão da própria Quarta Câmara de Direito Privado, restou assentado que:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO COM FIANÇA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. ENCARGOS BANCÁRIOS. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE IOF, JUROS REMUNERATÓRIOS E FGO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. (...) Tese de julgamento: 1. A cópia do contrato bancário, acompanhada de demonstrativo de evolução da dívida, constitui prova escrita suficiente à propositura da ação monitória. 2. A ausência de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são aptos à formação do juízo. 3. São válidas as cláusulas contratuais que preveem cobrança de IOF financiado, de comissão de concessão de garantia (FGO) e de juros remuneratórios dentro de margem razoável em relação à média de mercado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 370, parágrafo único, 700 e 701; L. 8.894/1994, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2027862/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.03.2023; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ, REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.08.2013 (Tema 621); STJ, AgREsp 1.317.604/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.11.2020; TJMT, ApCiv 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06.06.2023; TJMT, ApCiv 1002674-51.2025.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02.04.2025; TJMT, ApCiv 1045209-39.2018.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.02.2023; TJMT, ApCiv 1004785-45.2024.8.11.0040, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02.04.2025; TJMT, ApCiv 1006095-88.2024.8.11.0007, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 29.01.2025. (N.U 0002075-08.2018.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

Este entendimento corrobora a conclusão de que, uma vez constatada a idoneidade e completude da documentação juntada, não há que se falar em cerceamento de defesa ou necessidade de dilação probatória, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide, como ocorreu no presente caso.

O simples inconformismo da parte com o desfecho da demanda não autoriza o manejo de embargos com o objetivo de rediscutir matéria já enfrentada sob prisma suficiente e motivado.

Quanto à alegação de omissão relativa à relação de consumo e à inversão do ônus da prova, procede parcialmente a irresignação da embargante.

Com efeito, da leitura das razões de apelação, constata-se que foi expressamente suscitada a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada com a instituição financeira, inclusive com fundamentação específica quanto à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, sob o argumento de hipossuficiência técnica da parte devedora e da verossimilhança das alegações revisionais.

Não obstante, o acórdão recorrido, embora tenha enfrentado aspectos da validade do contrato e da suficiência documental para o ajuizamento da ação monitória, não se manifestou expressamente sobre o pedido de inversão do ônus da prova com base no CDC, o que configura omissão.

Ressalta-se que a inversão do ônus probatório, em relações de consumo, não é automática, mas exige fundamentação específica a respeito da hipossuficiência e da plausibilidade das alegações, o que demanda análise expressa por parte do julgador, sobretudo quando suscitada pela parte recorrente em sede de apelação.

Assim, reconheço a omissão apontada, mas tal omissão implica apenas complementação da fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento, tendo em vista que, no caso, os elementos dos autos demonstram a ausência de hipossuficiência técnica da empresa embargante, bem como a inexistência de verossimilhança suficiente das alegações revisionais, notadamente diante da ausência de inconsistências relevantes nos documentos apresentados pela instituição credora.

Logo, a inversão do ônus da prova foi corretamente afastada, ainda que por fundamentação a ser agora explicitada, de modo que procede o acolhimento parcial dos embargos, tão somente para sanar a omissão.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para suprir a omissão relativa à análise da inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025